Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ONCOTYPE DX. EXAME NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. REALIZADO NO EXTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução no 428/17, prevê, expressamente, a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória.
2. O exame ONCOTYPE DX não foi incluído no atual Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
3. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a pretensão indenizatória.
4. Deu-se provimento ao recurso.